Tribunal: TJMT
Processo: 0038460-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038460-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Regime Estatutário, Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANE FERNANDES CORREA CLARO - CPF: 570.130.551-15 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA CONTRATADA APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT) - (TJTM, RAC 96200/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANE FERNANDES CORREA CLARO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n
.
0038460-96.2013.8.11.0041
,
promovida pela ora Apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC; bem como condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa
, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita. (Id. 5758127)

A Apelante, nas suas razões recursais, expõe que em
01.11.2002
, foi contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
para exercer o cargo de agente de serviço e, posteriormente, enquadrada em 01.11.2007 ao cargo de auxiliar judiciário, onde permaneceu até 24.01.2011 quando foi rescindido seu contrato, após nove anos de trabalho contínuo.

Ressalta que o ato administrativo viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, pois foi realizado apenas com fundamento no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça.

Assevera por fim, que o magistrado agiu erroneamente em afirmar que a possibilidade do contraditório, no caso vertente, acorreu, ainda que de forma indireta, diante do MS n. 127.733/2008, impetrado pelo SINJUSMAT, justificando que não era sindicalizada a tal sindicato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reintegrada no cargo que ocupava, anulando o ato atacado. (Id. 5758129)

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 5758131), combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 7064258).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020